Tribunal: TJDFT
Processo: 0741080-19.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-30
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS POR OMISSÃO. TAMPA DE BUEIRO QUEBRADA. QUEDA DE TRANSEUNTE. DANO MORAL. RECURSOS DA NOVACAP E DO DISTRITO FEDERAL CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – NOVACAP, ora recorrente, interpôs recurso em face da sentença do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “condenar a NOVACAP, como responsável principal, e o DISTRITO FEDERAL, como responsável subsidiário, ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, valor esse a ser corrigido monetariamente pelo IPCA-E desde a data desta sentença e acrescido de juros moratórios da TR a partir do evento danoso (19/08/2019).

3. A NOVACAP, em preliminar, alega a nulidade da decisão que determinou a inclusão da recorrente no polo passivo da demanda. Requerendo a extinção do feito em relação à recorrente.

4. No mérito afirma que a conservação das vias públicas é de competência da Administração Regional. Sendo que o serviço de manutenção que lhe cabe é aquela de monumentos e obras de arte especiais do Distrito Federal.

5. O Distrito Federal, também recorrente, alega, em preliminar, que somente a NOVACAP pode ser responsabilizada pela falta de fiscalização ou manutenção do bueiro em questão. No mérito, afirma que a sentença se baseou apenas em uma única prova testemunhal e a condenação exige ao menos um forte indício de certeza quanto à conduta omissiva do Poder Público. Alega que não há provas nos autos. Requer a reforma da sentença.

6. O recorrido, reafirma a legitimidade da NOVACAP para figurar no polo passivo da demanda. Esclarece que houve o dano, pois, sua perna foi engolida pelo bueiro que estava com a grade de proteção quebrada e ocasionou lesões em todo o seu lado esquerdo. Foi registrado o Boletim de Ocorrência e expedido Laudo pelo IML, onde foram constatadas diversas lesões envolvendo a parte esquerda da sua perna. Requer a manutenção da sentença e atualização do valor da condenação, com juros moratórios, a contar de 19/08/2019, data do evento, nos termos da Súmula 54 do STJ.

7. Assiste ao DISTRITO FEDERAL legitimidade para figurar no polo passivo da presente ação, pois é responsável pela conservação, manutenção e sinalização de vias públicas. "A delegação de atribuições a outro ente não o isenta de responsabilidade civil pelos danos causados a terceiros. Sua responsabilidade decorre da falta do serviço, do funcionamento defeituoso, ineficiente, insatisfatório, da precariedade do serviço prestado capaz de causar dano ao administrado, por exemplo, danos decorrentes de buraco em via pública de tráfego de veículos". (Acórdão n.995687, 07127874420168070016, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 17/02/2017, Publicado no DJE: 23/02/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada). Desse modo, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço que lhe compete. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal.

8. A NOVACAP foi instituída como empresa pública e tem por objetivo a execução de obras e serviços públicos de urbanização, construção civil e de interesse do Distrito Federal, diretamente ou por contrato com entidades públicas ou privadas, e dar manutenção às vias públicas. Portanto, é manifesta sua legitimidade para responder pelos danos decorrentes da inexistência ou deficiência do serviço de manutenção das vias públicas do Distrito Federal. Preliminar rejeitada.

9. Dispõe o art. 37, §6o da CF/1988 acerca da responsabilidade objetiva do Estado, de forma que o dever de indenizar resta caracterizado caso seja demonstrado o dano, o nexo causal e a conduta ilícita. Porém, tratando-se de responsabilidade civil por omissão, faz-se necessária a aferição da culpa da Administração. Assim, tem-se que a responsabilidade pela manutenção das vias públicas é do Distrito Federal e da NOVACAP quando esta, mediante convênio ou contrato assume a obrigação de realizar obra pública. A responsabilidade por omissão do Poder Público é subjetiva, não sendo necessária, entretanto, a individualização da conduta culposa do agente. Basta a demonstração da culpa genérica da Administração, consistente na falta do serviço (369820 / RS - RIO GRANDE DO SUL RECURSO EXTRAORDINÁRIO Relator(a): Min. CARLOS VELLOSO Julgamento: 04/11/2003. Órgão Julgador: Segunda Turma). Assim, o nexo de causalidade é demonstrado em termos normativos e não naturalísticos. Os elementos de prova indicam que os danos decorreram de uma tampa de bueiro quebrada, atraindo a responsabilidade do Estado por ato omissivo. Precedente na Turma: (20150110622295ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER DIAS, 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal).

10. Os valores das indenizações foram fixados em conformidade com a gravidade da violação e da necessidade de prevenção R$ 5.000,00 de danos morais. As fotos e o laudo do IML juntados ao processo demonstram que o recorrido, é idoso e sofreu lesões na perna esquerda decorrentes da queda sofrida.

11. O valor da condenação para fins de cálculos, deverá ser atualizado da seguinte forma: a correção monetária dar-se-á pelo IPCA-E, por todo o período, índice adequado a captar a variação de preços da economia, acrescidos, ainda, de juros de mora desde a citação, conforme art. 1o-F da Lei 9.494/97, com redação determinada pela Lei 11.960, de 29 de junho de 2009, tudo conforme o entendimento esposado pelo excelso STF no julgamento do RE 870.947/SE, de 20/9/2017.

12. Recursos da NOVACAP e DISTRITO FEDERAL Conhecidos e Não Providos. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

13. Sem custas para o Distrito Federal, em face da isenção legal. Custas recolhidas pela NOVACAP. Honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, pelos recorrentes vencidos, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.